Tribunal: CARF
Processo: 10880.955957/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955957/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.007 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
GARANTIA REAL SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte deduzida
pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por
meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, inteligência da Súmula CARF n° 143. Mas a mera apresentação
de notas fiscais emitidas pela interessada, desacompanhadas da escrituração
contábil e dos comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos
bancários), nos quais poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos
líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez ao
crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe em face do Acórdão
n° 02.95-351, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955957/2012-22
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955957/2012-22

Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do 4o trimestre de 2007, este levantado no montante
de R$ 94.710,07 (noventa e quatro mil, setecentos e dez reais e sete centavos).
Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo, decidiu por reconhecer direito creditório à pessoa jurídica no
montante de apenas R$ 37.347,71 (trinta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e
um centavos), ao argumento de que parte das retenções da contribuição sofridas na fonte não
restaram confirmadas.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações
contidas no recurso inaugural, reproduzo o correspondente excerto do relatório da decisão
recorrida:
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, instruída com cópias das
notas fiscais emitidas no 4o trimestre/2007. Alega que tais documentos demonstram que
a totalidade das retenções informadas em sua DIPJ foram realizadas pelas fontes
pagadoras, constituindo, assim o crédito de saldo negativo apurado e pleiteado. Destaca
que prestou serviços para diversos condomínios, os quais, por não possuírem inscrição
no CNPJ, tiveram suas retenções efetuadas pela respectiva administradora, inscrita no
CNPJ no 62.816.798/0001-00 e assevera que a escrituração de todas as notas fiscais
pode ser verificado no livro Razão. Relata em sua manifestação diversos números de
CNPJ sob os quais foram efetuadas as retenções das respectivas Notas Fiscais, inclusive
com exposição tabular. Aduz que a Administração deve diligenciar pela busca da
verdade material, com a perquirição de todos os dados, notadamente as confirmações
junto aos tomadores de serviço implicados. Protesta pela produção de todas as provas
necessárias no entendimento da autoridade julgadora e requer, por fim, o
reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação das compensações
vinculadas.
O colegiado a quo indeferiu o pedido de diligência, negou a necessária força
probante das retenções aos elementos acostados aos autos pelo contribuinte e, ao fim, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer direito creditório
adicional no valor de R$ 25.026,92 (vinte e cinco mil, vinte e seis reais e noventa e dois
centavos). Do voto condutor do Acórdão, colaciono trechos de interesse à compreensão dos fatos
e dos fundamentos da decisão combatida:
PEDIDO DE POSTERIOR JUNTADA DE PROVA E DILIGÊNCIA
O momento oportuno para a juntada de provas em que se fundamentam as alegações é
quando da apresentação da impugnação (art. 15 do Dec. n.o 70.235, de 1972). O § 4o e o
§ 5o do art.16 do Dec. n.o 70.235, de 1972, instituídos pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de
10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da juntada de prova documental
depois de trazida a impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar em
juntada de novos documentos.
Da mesma forma, considera-se não formulado o pedido de diligência que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Dec. n.o 70.235, de 1972,
acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 09 de dezembro de 1993 (§ 1o do mesmo art.
16). O pedido de diligência deve conter os motivos que o justifiquem e os quesitos
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955957/2012-22

referentes aos exames desejados, não sendo admitido quando efetuado de forma
genérica.
De toda sorte, o pedido de diligência deve ser indeferido, por ser prescindível. Para a
contestação do despacho, bastaria a defesa apresentar o comprovante de retenção
prescrito em lei (matéria tratada em tópico seguinte desse voto). A produção de prova
contrária ao ato do fisco é ônus do impugnante. O inciso III do artigo 16 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, atribui ao contribuinte o ônus de comprovar as
alegações que oponha ao ato administrativo. Não cabe ao fisco fazer diligência suprir
prova que o impugnante deveria ter feito, com a simples apresentação de documento
que é obrigado a manter sob sua guarda.
ÔNUS DA PROVA
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PerDcomp, e portanto, é seu o ônus de provar a existência do crédito
pretendido.
O saldo negativo é composto de antecipações do tributo por meio de estimativas ou
retenção. Se a Autoridade Fiscal não confirmou as parcelas de tributo retido na fonte,
caberá ao Contribuinte apresentar o Comprovante Anual de Retenção na Fonte
fornecido pela fonte pagadora que, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do tributo retido durante o período
de apuração anual ou trimestral.
Eventualmente, com base no Princípio da Verdade Material, havendo a apresentação de
um conjunto de documentos que demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do
recebimento por parte do prestador do serviço em montante tal que configure a retenção
por parte da fonte pagadora, poderá o julgador aceitar a prova sem a apresentação do
Comprovante Anual de Retenção na Fonte.
Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os seus vínculos com a
parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. Não basta anexar aos
autos documentos diversos e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir
sentido aos documentos. Esse é um ônus do autor.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - RETENÇÃO NA FONTE
Parte da CSLL retida na fonte computada pelo interessado na composição do saldo
negativo não foi confirmada pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que trazem
o interessado como beneficiário, confirmam-se retenções, mas em valores menores do
que os pretendidos.
[...]
A defesa tenta suprir a falta do documento prescrito em lei, apresentando notas fiscais.
A retenção é ato da fonte pagadora e não do beneficiário do pagamento. A emissão da
nota fiscal pelo prestador do serviço não caracteriza a retenção de imposto. O razão,
desacompanhado da comprovação por documentos hábeis, não é suficientes para provar
o valor da efetiva retenção ocorrida no período de apuração.
MOMENTO DA DEDUÇÃO DA RETENÇÃO
Só podem ser deduzidas da CSLL devida no 4o trim./2007 a retenção incidente sobre as
receitas pagas no 1o trim./2007. Entre as notas fiscais trazidas, muitas foram emitidas no
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955957/2012-22

4o trim./2007 com indicação de vencimento em 2008. Esse fato reforça sua a
inadequação como elemento de prova da retenção.
Como dito, o destaque em nota fiscal pelo prestador do serviço não formaliza a retenção
de CSLL. No caso da CSLL, o fato gerador da retenção é o pagamento das receitas. Os
arts. 30 e 36 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, disciplinam a matéria nos
seguintes termos:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
.................................omisses
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
A retenção na fonte só se concretiza com os pagamentos efetuados pela prestação de
serviço. Antes do pagamento, não há a retenção.
[...]
O art. 36 Lei n.o 10.833, de 2003, anteriormente transcrito, considera antecipação do
devido o valor já retido pela fonte, e não aquele que virá a ser retido. O § 1o do art. 7o da
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004, assim dispõe:
Tratamento dos Valores Retidos
Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação às respectivas contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção. (grifos
acrescentados).
A disposição acima trata do momento em que a pessoa jurídica que sofreu a retenção
deve efetuar a dedução dos valores retidos. Os valores retidos só podem ser deduzidos
do devido relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção. Em
outras palavras, a dedução só se faz após a efetiva retenção, com o pagamento da receita
pela fonte pagadora.
O ajuste que se faz na ficha 17 da DIPJ consiste em confrontar o valor da CSLL devida
com os valores que foram efetivamente pagos antes do encerramento do período, a fim
de verificar o saldo que ainda resta a pagar, ou o saldo a restituir ou compensar.
[...]
O relator do voto condutor buscou pelas informações disponíveis nas bases de
dados da RFB, trazendo a lume outras retenções não admitidas pela unidade de origem,
culminando, assim, em reconhecimento de direito creditório complementar:
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955957/2012-22

APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Tendo em vista os entendimentos expostos, os dados já confirmados no despacho
decisório e os dados ora extraídos das DIRF, admite-se aqui a dedução de CSLL retida
no valor de R$ 134.043,24.
[...]
Conseqüentemente, apura-se saldo negativo no valor de R$ 62.374,63. O despacho
decisório já admitiu saldo negativo disponível no valor de R$ 37.347,71. Resta a
reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 25.026,92.
Irresignado, o contribuinte recorre a este Conselho, repisando as alegações
contidas em seu apelo inaugural, referindo-se, adicionalmente, à Súmula CARF n° 143 e a
precedentes deste tribunal administrativo (os quais aludem à possibilidade de se provar as
retenções sofridas na fonte por outros meios hábeis e idôneos), e requerendo, em conclusão: a
reforma da decisão recorrida, garantindo-se, assim, o reconhecimento integral do crédito
pleiteado; subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência; a suspensão da
exigibilidade dos débitos cujas compensações restaram a descoberto; e que lhe seja concedida a
palavra para defesa de seus argumentos em sessão de julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Assinalo, de pronto, que a suspensão da exigibilidade suscitada decorre de
expressa disposição legal (art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional), prescindindo-se
de qualquer fundamentação adicional a tal título no Voto que segue. Esclareço, ainda, no que se
refere à solicitação de lhe ser oportunizada a sustentação oral, que tal petição segue rito próprio,
definido, no que tange aos processos apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts.
3o e 6o da Portaria CARF/ME n° 3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário
Oficial da União em 18 de abril de 2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
Passa-se ao mérito.
As Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de
regra, as principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em rotinas internas de
processamento e cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos respectivos
rendimentos de fato sofreu as retenções deduzidas na apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955957/2012-22

Contudo, em atenção, inclusive, ao Princípio da Verdade Material reiteradamente
referido pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se
dá somente pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Em que pese a remissão a livros contábeis na Manifestação de Inconformidade e o
no Recurso Voluntário (Razão Analítico não localizado nos autos), a Recorrente alimentou o
processo apenas das notas fiscais de prestação de serviços de sua emissão, nas quais não se nega
haver indicação dos tributos que as fontes pagadoras deveriam reter. Contudo, tal instrução
processual não basta.
É que os valores das retenções de tributos assinalados nas notas fiscais se
revestem de natureza meramente informativa, que objetiva orientar a fonte pagadora a cumprir
sua responsabilidade de reter e de pagar ao beneficiário o valor líquido. Não se presta a, por si
sós, comprovar que efetivamente sofrera a retenção.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de documentação contábil,
tampouco de prova de que houvera recebido os rendimentos líquidos dos tributos retidos na fonte.
Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida comprovação, como se
percebe no julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção
de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo excertos de outra decisão deste Conselho, que caminha
no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após a
aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos para a
câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela respectiva recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos, do
Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e excertos do
voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955957/2012-22

Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955957/2012-22

A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação
apresentada. (Acórdão no 1002-001.152, de 2 de abril de 2020, Relator
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros
meios hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão
contestada, não sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções
foram realizadas e os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do
valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955957/2012-22

Mutatis mutandis, para adequação do caso concreto à Súmula CARF n° 143 em
questão, já que se está aqui a tratar de retenções de CSLL, a Recorrente deveria ter se imbuído do seu
mister de trazer ao processo os demais elementos que permitiriam seu cotejo com os dados
informados nas notas fiscais, para que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os
valores líquidos dos tributos retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
Assim, tenho que as notas fiscais reunidas no processo não são aptas a,
isoladamente, demonstrar a efetiva retenção da CSLL supostamente sofrida pelo contribuinte.
Ademais, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual
estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se). Nessa
mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do
autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, o julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972). Nesse sentido, com amparo no § 3o do art. 57 do Anexo II da Portaria MF n°
343, de 9 de junho de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do CARF, valho-me dos
fundamentos da decisão recorrida, no que toca à negativa de converter o julgamento do recurso
em diligência, já reproduzidos alhures.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 2055
DF CARF MF
Original